Tribunal: TJSP
Processo: 2035924-04.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Ação de indenização. Decisão que indeferiu pedido de devolução de valores, por ter transcorrido o prazo para apresentar impugnação. Inconformismo da parte executada. Acolhimento. Alegação de inclusão de honorários advocatícios na planilha de cálculo, desconsiderando a justiça gratuita concedida. Fase de cumprimento de sentença que deve observar os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Ação de indenização. Decisão que indeferiu pedido de devolução de valores, por ter transcorrido o prazo para apresentar impugnação. Inconformismo da parte executada. Acolhimento. Alegação de inclusão de honorários advocatícios na planilha de cálculo, desconsiderando a justiça gratuita concedida. Fase de cumprimento de sentença que deve observar os limites do título executivo judicial. Mero erro de cálculo, não se sujeita aos efeitos da preclusão, por se tratar de questão de ordem pública. Matéria que deve ser apreciada pelo Juízo a quo. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.